Tribunal: STF
Processo: ARE 1462672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO COM EFEITOS FINANCEIROS EX TUNC C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, AO FUNDAMENTO DE QUE AS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA NÃO TIVERAM O CONDÃO DE COMPROVAR QUALQUER VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO AUTOR. DEMISSÃO DOS QUADROS DA PMERJ EMINENTEMENTE ARRIMADA PELO MESMO FATO QUE DEFLAGROU A AÇÃO PENAL PERSECUTÓRIA – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180 DO CPP). EX-PROPRIETÁRIA QUE REGISTROU FURTO DO VEÍCULO, PORÉM O RECUPEROU E REPASSOU SEM PROVIDENCIAR A BAIXA DO GRAVAME. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA ESFERA CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DO APELANTE, SENDO ATÍPICA A SUA CONDUTA. REFLEXOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SENTENÇA REFORMADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AOS QUADROS DA PMERJ, ASSEGURADOS OS DIREITOS FUNCIONAIS, INCLUSIVE O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS, DESDE A DEMISSÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO, TUDO DEVIDAMENTE CORRIGIDO E ATUALIZADO DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA ATÉ À DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A ADMINISTRAÇÃO TEM O DEVER DE APURAR DENÚNCIAS DE CONDUTAS QUE SE CONSUBSTANCIAM EM INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 42, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente